Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745814-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES MENDES IMPETRANTE: WEVERTON PARAGUASSU TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Weverton Paraguassu Teixeira, em favor de Lucas Rodrigues Mendes, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos no 0001913-90.2020.8.07.0019 (referente ao IP no 1320/2020 – 27a DP e aos autos da ação penal no 0705260-90.2020.8.07.0019), e contra a decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF que manteve a prisão cautelar (ID 20582222, p. 2/4). Em consulta aos autos na origem disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância (o Juízo a quo determinou o cancelamento dos autos no 0001913-90.2020.8.07.0019 diante de duplicidade com o processo de no 0705260-90.2020.8.07.0019, conforme despacho de ID 74203437 proferido naqueles autos), consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/09/2020, juntamente com o coautuado Luis Filipe da Silva Rocha, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente e outras duas pessoas, uma delas menor de idade, solicitaram uma corrida pelo aplicativo POP 99, da quadra 103 para a quadra 407 do Recanto das Emas, sendo atendidos pela vítima. Chegando ao destino, um dos passageiros pediu para verificar o valor da corrida, instante em que o paciente, que estava sentado no banco atrás do motorista, deu uma “gravata” na vítima. Em seguida os passageiros desceram do veículo e quando a vítima, que se “arrastava para fora do automóvel”, tentou levantar, recebeu um soco e perdeu os sentidos. Disse a vítima que quando recobrou os sentidos os indivíduos estavam tentando sair do local com o veículo. A vítima relatou ainda que chegou a perder um dente em razão das agressões e que, além do veículo, foram subtraídos um telefone celular Samsung, a sua carteira, que continha R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, documentos pessoais e dois cartões bancários. O paciente e o coautuado ficaram em silêncio perante a autoridade policial. A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e de Luis Filipe, imputando-lhes os delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, e, quanto ao segundo, ainda foi atribuído o crime do artigo 310 da Lei no 9.503/1997, nos seguintes termos: “1o SEQUÊNCIA DELITUOSA No dia 28/09/2020 (segunda-feira), entre 2h55min e 3h, na Quadra 103, Conjunto 6A, no Recanto das Emas/DF, os denunciados LUCAS RODRIGUES MENDES e LUÍS FILIPE DA SILVA ROCHA, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com a adolescente S. S. D. L. (...), mediante violência, grave ameaça, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, subtraíram, em proveito do trio: i) o veículo NISSAN/UNIQUE, placa PBJ 4061, cor preta; ii) 1 (um) aparelho celular Samsung J5, cor dourado; e iii) 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, bens pertencentes à vítima CARLOS ALBERTO ZACARIAS CARNEIRO FILHO. 2o SEQUÊNCIA DELITUOSA Nas mesmas circunstâncias, quais sejam, no dia 28/09/2020 (segunda-feira), entre 2h55min e 3h, na Quadra 103, Conjunto 6A, no Recanto das Emas/DF, os denunciados LUCAS RODRIGUES MENDES e LUÍS FILIPE DA SILVA ROCHA, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios, corromperam ou facilitaram a corrupção da adolescente S. S. D. L. (...), menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la. [...] Consta das peças informativas que a vítima é motorista de aplicativo e laborava pela madrugada quando foi atraída pelos denunciados, que simularam uma corrida. Dissimulando o intento criminoso e fingindo-se passageiros, os denunciados embarcaram no veículo da vítima, sendo LUÍS FILIPE no banco dianteiro e LUCAS e S. no banco traseiro. Durante o percurso, o denunciado LUCAS, que estrategicamente posicionou-se atrás do banco do motorista, anunciou o assalto e, valendo-se de recurso que dificultou a defesa, aplicou uma gravata na vítima, a qual perdeu os sentidos. A vítima foi arrebatada do interior do veículo pelo trio. Ato contínuo, quando o ofendido estava sentado na calçada, sem esboçar reação, o denunciado LUCAS desferiu-lhe um violento soco no rosto, chegando a quebrar o pivô que substituía o elemento dentário 11, afora outras lesões contusas atestadas no laudo de exame de corpo de delito da vítima. [...]” (ID 74119628 dos autos de origem no 0705260-90.2020.8.07.0019) No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão do magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 74119629, p. 66/67 dos autos de origem). Ademais, junta ao writ decisão do Juízo a quo que manteve a prisão preventiva do paciente, por concluir que a gravidade do delito ainda exige a segregação e entendeu prematura a análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ou da conversão em internação ou substituição por medida cautelar alternativa, a fim de aguardar a resposta aos quesitos formulados no incidente de insanidade mental (ID 20582222, p. 2/4). Ressalta que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena e que constitui medida excepcional, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência. Sustenta não estarem presentes os seus requisitos, por se tratar de paciente primário, com endereço fixo e porque, “diferentemente do aventado pelo douto magistrado de 1a instância, o acusado vive acometido de severa e longeva enfermidade mental, cuja suspeita de que lhe faltara discernimento dos últimos atos cometidos é razoavelmente presumida”. Alega que a simples constatação de o paciente possuir inquéritos e ações penais em andamento não justifica a prisão preventiva, pois não são aptos a configurar maus antecedentes e não pode afastar o princípio da presunção de inocência. O impetrante sustenta ser desproporcional manter a prisão do paciente, ao argumento de que, se condenado, haverá a imposição de medida de cumprimento de pena diversa da prisão. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. A douta Desembargadora Plantonista Ana Cantarino deixou de apreciar o pedido de liminar no Plantão Judicial de 2a Instância, nos termos da decisão de ID 20582563. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Com relação ao cabimento da prisão preventiva, observa-se que, na espécie, a soma das penas máximas abstrata cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar a sua periculosidade (ID 74119629, p. 66/67 dos autos no 0705260-90.2020.8.07.0019). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ou de conversão em internação ou substituição por medida cautelar alternativa, o Juízo a quo manteve a custódia cautelar do paciente, nos seguintes termos: “No tocante ao pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do requerente LUCAS e da conversão em internação ou substituição da medida cautelar por outra, entendo que ainda é prematura a análise da questão, uma vez que a gravidade do crime exige a segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Para que o requerente possa ter a liberdade restituída é preciso que os quesitos apresentados pelas partes sejam esclarecidos. Os demais pedidos se encontram suspensos até a apresentação do laudo. De todo modo, havendo qualquer fato novo, a questão poderá ser reavaliada quantas vezes forem necessárias.” (ID 20582222, p. 2/4) O fumus comissi delicti está demonstrado pela prisão em flagrante do paciente e do coautuado Luis Filipe na posse do veículo e do celular subtraídos, pelo reconhecimento efetuado pela vítima, pela confissão da menor S. S. D. L. e, ainda, pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente os delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente se justifica para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, da qual se extrai a suposta prática de roubo em superioridade numérica – 03 (três) agentes –, sendo um deles uma menor de idade, cometido com violência real contra a vítima, motorista de aplicativo, que foi agredida com uma gravata e com um soco desferidos pelo paciente, que resultou na quebra de um dente e na perda dos sentidos da vítima. Ressalte-se que, diferentemente do alegado pela Defesa, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada apenas com base na gravidade concreta da conduta, não havendo referência a qualquer anotação de sua folha penal. Por sua vez, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porque justificada a necessidade de manutenção da custódia, por ora, para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do crime. Ademais, o Juízo a quo ressaltou ser prematuro o exame do pedido de conversão da prisão preventiva em medida de internação, motivado pela necessidade de aguardar a resposta aos quesitos formulados no incidente de insanidade mental. Nesse ponto, ausente pedido de internação do paciente neste writ, bem como não havendo instrução destes autos com qualquer documento que ampare eventual pleito e ainda considerando a indevida supressão de instância, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que, em atenção à cláusula rebus sic stantibus, destacou a possibilidade de, em havendo fato novo, a exemplo da mencionada resposta aos quesitos, reavaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar quantas vezes forem necessárias. Assim, em princípio, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente demonstra a sua periculosidade e a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e evidencia, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, conforme jurisprudência já consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso. No que se refere à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, sem prejuízo, todavia, de reavaliação da necessidade da medida pelo Juízo a quo, diante de eventual laudo a ser produzido no incidente de insanidade mental e/ou alteração fático-jurídica. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador